Tribunal: TJSP
Processo: 1008210-65.2020.8.26.0602
Classe: Embargos / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de reparação de danos julgada procedente. Apelo do réu desprovido. Alegação de omissão no venerando acórdão. Vícios não constatados. Questões devidamente apreciadas. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de reparação de danos julgada procedente. Apelo do réu desprovido. Alegação de omissão no venerando acórdão. Vícios não constatados. Questões devidamente apreciadas. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Finalidade de prequestionamento. Embargos que não se prestam para tal objetivo. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.